Tribunal: TJDFT
Processo: 0716558-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716558-43.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAIANE LUCENA DE MELO E SILVA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, WALERIA RODRIGUES NOGUEIRA DE OLIVEIRA, CLEYTON TORRES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença e dos embargos de declaração (Ids 70648339 e 70648348) proferidos pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação que visa o reconhecimento do direito de preferência para aquisição do imóvel que ocupa em Arniqueiras, que foi objeto de licitação, mediante o afastamento do requisito de comprovação da autorização da autoridade competente que legitime a ocupação, ajuizada por DAIANE LUCENA DE MORAIS em desfavor de COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, WALERIA RODRIGUES NOGUEIRA DE OLIVEIRA e CLEYTON TORRES DE OLIVEIRA, cujos pedidos foram julgados improcedentes. Após a liberação do processo para pauta de julgamento virtual, os réus pugnaram pela inclusão na pauta presencial para a realização de sustentação oral (Id 75796782). O processo foi incluído na sessão presencial que ocorrerá no dia 08/10/2025 (Id 76262314). A apelante juntou petição de Id 76642469, na qual informa que a autora e os arrematantes do imóvel transigiram sobre o bem objeto da ação pugnando pela suspensão e homologação do acordo com a manutenção do sigilo da transação. É o relatório. DECIDO. De início, não há fundamento legal para a manutenção do sigilo da transação realizada entre as partes, diversamente do alegado não há dados sensíveis a justifique. Assim, à Secretaria para que retire o sigilo do Id 76642470. Observo que a TERRACAP não participou da negociação, razão pela qual fica intimada a se manifestar. Verifico, também, que a apelante formulou pedidos de suspensão processual e homologação de transação. Às partes, DAIANE LUCENA DE MELO E SILVA, WALERIA RODRIGUES NOGUEIRA DE OLIVEIRA e CLEYTON TORRES DE OLIVEIRA para que esclareçam se pretendem a suspensão processual até o termo final para o pagamento previsto para dezembro de 2025 ou a homologação imediata da transação. Para o caso de homologação imediata da transação, à apelante para que se manifeste sobre desistência do recurso. Esclareçam, ainda, se houve transação quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença. Prazo comum: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital